Tribunal: TJDFT
Processo: 0737297-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-09-07

Ementa:
DESPACHO Aguarde-se a chegada das informações, já solicitadas por ofício de Id 51017894. Tão logo prestadas, ouça-se a Douta Procuradoria de Justiça sobre o pedido de reconsideração da decisão liminar, Id 51019765, bem como sobre o mérito da impetração. DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO RELATOR